Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003142-80.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), THALES TARCISIO QUEROBIM SOUZA - CPF: 025.551.172-88 (ADVOGADO), LUCINEIDE TABOSA - CPF: 427.706.451-53 (EMBARGADO), CAROLINA AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.981-25 (ADVOGADO), ALISSON AUREO FERNANDES - ME - CNPJ: 22.469.660/0001-59 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
ALISSON AUREO FERNANDES – ME

EMBARGADO(S):

LUCINEIDE TABOSA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONTRATO DESPROVIDO DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE –ART.803, INCISO I E III, DO CPC/15 – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS ART.924, I, DO CPC/15 – ALEGADA CONTRADIÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO COM A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO QUANTO À APLICABILIDADE DO
§3o DO ART.98 DO CPC/15 – ACOLHIMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE
.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Ao extinguir a execução na origem, se o exequente é beneficiário da justiça gratuita, deve constar no acórdão que a exigibilidade da sua condenação no pagamento da verba de sucumbência ficará suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):
ALISSON AUREO FERNANDES – ME

EMBARGADO(S): LUCINEIDE TABOSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALISSON AUREO FERNANDES – ME
contra o v. acórdão de ID. n. 85228499 que deu provimento ao
Agravo de Instrumento interposto por
LUCINEIDE TABOSA
para
reconhecer a nulidade da execução nos termos do art.803, incisos I e III, do CPC/15 e, consequentemente, acolher a objeção de pré-executividade ofertada pela agravante para o fim de extinguir a
Execução por quantia certa
no 1002108-74.2020.8.11.0010, nos termos do artigo 924, I, do CPC/15, condenando consequentemente o agravado exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do §2o do art. 85 do mesmo Código.

Sustenta o agravado que o aresto padece de contradição a ser sanada, tendo em vista que os documentos carreados aos autos, precipuamente o de ID. n. 80678466, demonstram os serviços efetivamente prestados pelo exequente, porém, não foram levados em consideração pelo colegiado.

Assevera, no mais, que o acórdão também se revelou omisso por tê-lo condenado na verba de sucumbência, muito embora seja beneficiário da gratuidade da justiça.

Contrarrazões no ID. n. 87743494, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

De igual modo, segundo a jurisprudência

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e
a lei, o entendimento da parte,
os fatos
e provas dos autos
ou com o entendimento exarado em outros julgados
.
Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, o que tenta o embargante é suscitar uma suposta contrariedade entre a conclusão do julgado com o arcabouço probatório.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Por outro lado, o agravado exequente suscita, ainda, que o aresto padece de omissão por ter imposto a sua condenação nas custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, olvidando-se de que se trata de beneficiário da gratuidade da justiça, o que exige a aplicação do §3o do art.98 do CPC/15.

É, pois, nesse ponto que os aclaratórios merecem parte da guarida almejada.

Isso porque, de fato, esta relatora deixou de consignar que, sendo o agravado exequente beneficiário da justiça gratuita, apesar de não haver vedação à sua condenação quando à verba de sucumbência, a sua exigibilidade fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Forte nessas razões,
acolho em parte
aos presentes aclaratórios tão somente para consignar no aresto embargando que verba de sucumbência imposta ao exequente agravado fique suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021